Tribunal: TJES
Processo: 5005003-96.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005003-96.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: NILCEIA GLORIA DE LIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 6215886) interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença (ID. 6215828), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz-ES que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de
NILCEIA GLORIA DE LIMA
, julgou extinta a Execução, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “
o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015
”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese que “
resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal
.”

Destaca, outrossim, “
que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015
”.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 6215886) interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença (ID. 6215828), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz-ES que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de
NILCEIA GLORIA DE LIMA
, julgou extinta a Execução, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “
o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015
”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese que “
resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal
.”

Destaca, outrossim, “
que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente, concordando, todavia, com a
nulidade por violação do art. 10, do CPC
. Explico.

Inicialmente destaco que o interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

Nos termos do art. 1º da LEF, a satisfação compulsória dos créditos fiscais dá-se forçosamente pela via judicial, o que, por si só, configura o interesse processual dos entes políticos e respectivas autarquias no ajuizamento de demandas executivas.

Não obstante, o art. 2, §1º da LEF prevê as dívidas ativas fazendárias como qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

A princípio, o importe da dívida é de todo irrelevante para efeito de inscrição e execução do crédito, pois não cabe ao Judiciário estabelecer restrições a esse respeito, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 141, do Código Tributário Nacional (CTN) o crédito tributário regularmente lançado é indisponível, ao passo que a remissão deste
depende de lei expressa do próprio ente tributante
, conforme previsão dos arts. 150, §6º, da Constituição Federal e 172 do CTN.

Entretanto, no âmbito do Município de Aracruz existe norma positivada neste sentido, a saber, a Lei Municipal nº 3.889/2015 mencionada na sentença, a qual fixou um valor mínimo para as ações de execução fiscal de débitos inscritos na dívida ativa municipal.

Oportuno registrar que a redação do art. 8º da Lei supramencionada foi alterada pela Lei Municipal nº 4.261/2019. A redação anterior do art. 8º, da Lei Municipal nº 3.889/2015, autorizava o Município a não promover o ajuizamento de Ação Judicial para a cobrança de crédito inferior ao valor antes estipulado, facultando-lhe, portanto, o ajuizamento (ou não) de ação judicial nesses casos. Vejamos:

Art. 8º - Fica o Município de Aracruz autorizado, através da Procuradoria Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais nos casos em que o crédito lhes pertença, a não promover o ajuizamento de Ação Judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo nessas situações promover a cobrança preferencialmente por meio dos procedimentos administrativos autorizados por esta Lei. (ALTERADO/REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.261/2019)

A nova redação do dispositivo alterada em 2019 impôs o dever do Município em não promover o ajuizamento de ação judicial para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES):

“Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença,

não deverá promover
o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES)
, desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos.”

Essa mudança legislativa vai ao encontro de diversas medidas que vêm sendo adotadas por diversos entes da federação no sentido de promover a desjudicialização das execuções fiscais, já que os processos de Execução Fiscal também são responsáveis pelas altas taxas de congestionamento do Poder Judiciário.

À título de exemplo, cito a estimativa do relatório Justiça em Números 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que evidencia que a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 6,1 pontos percentuais, passando de 73% (setenta e três por cento) para 66,9% (sessenta e seis inteiros e nove décimos por cento) no ano de 2020. O tempo médio de tramitação do processo baixado na fase de execução cairia pela metade - dos atuais 6 (seis) anos e 1 (um) mês para 3 (três) anos.

É importante fazer esse destaque, porque a desjudicialização tem como proposta repassar aos agentes da administração a cobrança tributária, de modo que a intervenção do Poder Judiciário remanesce tão somente em casos de lesão ou ameaça de direito, reduzindo o volume de processos na Justiça brasileira e a desobstrução do Judiciário.

Os relatórios Justiça em Números, divulgados pelo CNJ, asseveram que os executivos fiscais, além de serem grande causa da morosidade do Poder Judiciário, também demonstram que o método tradicional utilizado para recuperar os créditos tributários é ineficiente, além de não haver indícios de melhoras nesse cenário atual.

As execuções fiscais têm desempenhado um papel contrário à sua finalidade, mesmo que a regulamentação do processo de execução fiscal seja de suma importância por assegurar a recuperação dos créditos públicos.

Nessa linha, a atual redação da Lei Municipal nº 3.889/2015 trouxe justamente esse aspecto, alterando-se o que antes era uma faculdade do poder público, tornando obrigatória a observância do novo parâmetro econômico para o ajuizamento de ação fiscal.

Em que pese a alegação do Município Apelante de que “
o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ainda não possui meios de realizar o protesto fora do Estado, o que inviabiliza a adoção do meio administrativo de cobrança
”, o fato é que a legislação local inviabiliza o ajuizamento da ação porquanto abaixo do valor mínimo estipulado para o ajuizamento.

Outrossim, destaco que a alteração legislativa se deu no ano de 2019, ao passo que o ente Municipal já deveria ter outros meios para viabilizar a cobrança no caso em tela, já que não é mais permitida o ajuizamento de ações fiscais cujo crédito em valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que o indeferimento da petição inicial com a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2."A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008
) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que"o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'"(fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos). 4. Recurso especial provido. (STJ Resp 1223032/PE, T2, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2011)

Desse modo, não significa que o credor não poderá cobrar seu crédito tributário, mas sim por meio de procedimento administrativo e não judicial quando os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal forem inferiores ao estabelecido na Lei Municipal.

Em relação ao direito, segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, que orienta o regime jurídico da Administração Pública, entendo que, de fato, o Administrador não pode dispor livremente do interesse público, posto que, enquanto agente público, não representa os seus interesses próprios, mas os dos cidadãos administrados. Deve, assim, agir em conformidade com os limites impostos pela

lei
, atendendo, também, ao princípio da legalidade.

Entendo pertinente, portanto, a fundamentação quanto à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nas hipóteses em que o valor do débito exequendo é inferior ao patamar estabelecido pela norma em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE RIO BONITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR VALOR INFERIOR AO PISO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DO ENTE FEDERATIVO DA CONVENIÊNCIA DE NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES DE DÉBITOS BAIXOS. A controvérsia recursal se restringe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior ao piso estipulado no Código Tributário Municipal para cobrança judicial de débitos. De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário arbitrar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, conforme Recurso Extraordinário Representativo nº. 591033 / SP (tema nº. 109). Igualmente, o enunciado de súmula nº 452 do STJ, que apesar de se referir à Administração Federal, aplica-se a todos os entes federativos: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. Todavia, o descabimento de estipular valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é vedada ao Poder Judiciário, pois se trata de matéria insindicável de cada ente federativo. Nesse sentido, cabe ao Poder Público de cada Fazenda Pública a decisão discricionária do custo benefício de ajuizar execuções de valores baixos. No Município de Rio Bonito, o Código Tributário Municipal prevê que os débitos de até 500 UFIRS-RB serão cobrados apenas extrajudicialmente, conforme art. 529, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 1.168/2003: Os créditos tributários e não tributários inferiores a 500 (quinhentas) UFIRS-RB não serão ajuizados, devendo a Procuradoria Geral do Município buscar meios extrajudiciais para sua cobrança. Logo, o Município exerceu seu poder discricionário de prever um valor de piso para ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das dívidas, cabendo à Procuradoria cobrar extrajudicialmente os débitos inferiores.
Ao contrário do que alega o apelante, não há margem para interpretação de possibilidade de execução judicial pela inviabilidade da cobrança administrativa, pois o texto legal é claro ao vedar a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal.
Outrossim, não se verifica inconstitucionalidade por vício de competência, porquanto não se trata de Direito Processual Civil, de competência privativa da União, mas de Direito Tributário, cuja competência é concorrente entre cada ente federativo. Desse modo, correta a sentença de extinção da execução, em razão de ser inferior ao piso previsto no próprio Código Tributário Municipal. Jurisprudência pacífica deste TJERJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00217124420168190046, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – LEI QUE ESTABELECE O VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ALCANÇA O MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. 1- No caso o crédito fiscal é inferior ao estabelecido pela Lei Municipal nº 08, de 26/11/2010 – não há falar em renuncia fiscal mas a modificação do modus operandi da cobrança para ser admitida por meio de procedimento administrativo. Certidões de divida ativa em valores superiores cabível a ação executiva judicial. 2- Sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução de mérito confirmada. 3- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. 2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese. 3
. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna. 4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido.
(STJ Resp 999639/PR, T1 PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008). (TJ-MS - AC: 08008824820178120025 MS 0800882-48.2017.8.12.0025, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO CRÉDITO. DECRETO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO INCONTINENTI. ARQUIVAMENTO DO FEITO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Cabe ao administrador tributário local definir o valor mínimo do crédito para fins de propositura da ação de execução fiscal. 2. O Decreto municipal que majorou o valor mínimo para a propositura de ação de execução fiscal tem natureza processual e aplicação incontinenti.
3. Portanto, correta a determinação para que seja o feito arquivado sem baixa na distribuição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantido o arquivamento dos autos da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AI: 10056120270972001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 04/02/2015)

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARACAJU – VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL Nº 3.809/2009 – ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 5.202/2019, QUE ELEVA O PATAMAR DO VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – NÃO APLICAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM - EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
. I – Admite-se a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do valor irrisório do crédito tributário, desde que haja previsão legal específica do ente público tributante;
II – No âmbito do Município de Aracaju, cumpre observar que há dispositivo legal específico, no caso, 1º e 3º da Lei Municipal nº 3.809/2009; III – A Lei Municipal nº 5.202/2019, que altera a Lei nº 3.809/2009, elavando o valor a ser considerado como “valor irrisório” para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) entrou em vigor em 10 de junho de 2019 e, com base no princípio do “tempus regit actum”, as inovações trazidas por esta Lei somente poderão ser aplicadas às execuções fiscais propostas após o início de entrada em vigor desta Lei, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito disposto no art. 5º, XXXVI da CF; IV - In casu, considerando que a ação foi promovida em janeiro de 2019, deve ser aplicado a Lei Municipal nº 3.809/2009, que previa o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a execução fiscal, devendo feito prosseguir regularmente, vez que o valor da dívida, quando do seu ajuizamento, já ultrapassava esse valor; V – Recurso provido. (Apelação Cível nº 201900726535 nº único0001309-22.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 15/10/2019) (TJ-SE - AC: 00013092220198250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Destaco ainda julgados de outros Tribunais Pátrios que afastaram a extinção sem resolução do mérito na hipótese de
inexistência de previsão legal na legislação local prevendo valor mínimo (ao contrário do que ocorre no caso em tela):

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - INOCORRÊNCIA - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - PROVIMENTO DO RECURSO.
Inexistindo previsão legal
, seja na Lei 6.830/80, seja em norma municipal, que fixe valor mínimo de alçada para o ajuizamento das Execuções Fiscais, em patamar que alcance o montante do crédito em apreço, torna-se incabível, a princípio, a interferência do Poder Judiciário com o fito de extinguir a ação com base na ausência de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 50004677620208130155, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/08/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR IRRISÓRIO -
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO PARA TANTO
- UTILIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.386/2012 QUE MODIFICOU O ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI Nº 8.536/2009, PARA AUMENTAR O VALOR MÍNIMO PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO,
POIS A LEI Nº 9.386/2012 NÃO ESTAVA EM VIGOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
- PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
- APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTIGA DA LEI Nº 8.536/2009 AO CASO EM COMENTO - PELO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, À ÉPOCA, HÁ SIM CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA ANULADA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - APELO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AC - 1235359-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Cláudio de Andrade - Unânime - J. 02.09.2014) (TJ-PR - APL: 12353592 PR 1235359-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 02/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1409 09/09/2014)

No âmbito deste Sodalício, destaco, inclusive, o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

"Contudo, considerando que a presente Demanda fora proposta em 22.11.2011, certo é que o dispositivo legal aplicável ao caso em comento é aquele anterior às alterações conferidas pela Lei nº 3.441/2014. Nesse viés,
no estipulado não há que se falar em extinção do feito por ausência de interesse, uma vez que o montante da presente Execução Fiscal, qual seja, R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), está acima do piso mínimo pela Lei Municipal nº 3.863/2009"
(TJ-ES - APL: 00133759620118080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2018)

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, naquela oportunidade em que exarou o seu voto no julgamento da Apelação nº 0013375-96.2011.8.08.0030, apenas reformou a sentença naqueles autos porque o valor estava "acima do piso mínimo"
estipulado pela Lei Municipal.

No presente caso, o valor do crédito inscrito na CDA nº 0002613/2021 totaliza o numerário de R$ 700,84 (setecentos reais e oitenta e quatro centavos), bem como, que naquele ano de 2021, o VRTE correspondia a 3,6459, logo, o valor da dívida equivale a 192 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Embora entendo que o Município deva ser oportunamente instado a se manifestar sobre a adoção das providências administrativas em face do devedor, especialmente considerando o disposto no art. 10 do CPC, também compreendo ser oportuno trazer uma interpretação cuidadosa do artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.889/2015.

Isso porque tal dispositivo (art. 10, da Lei Municipal nº 3.889/2015) é uma outra imposição destinada a eventuais ações que estavam ou ainda estão em curso ao tempo da vigência da alteração legislativa, justamente considerando o disposto no art. 8, de modo que
(1)
o Município NÃO DEVERÁ promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES) e,
(2)
na hipótese de existência ações judiciais dentro do respectivo parâmetro econômico, deve o município requerer a desistência, observando o disposto no §3º.

Veja-se, portanto, que o art. 10 é um complemento coerente do disposto no art. 8º, preconizando pela desjudicialização das execuções fiscais, cujo o objetivo está estampado no art. 3º da mesma legislação:

Art. 3º Com o objetivo de
incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos devidos ao Município de Aracruz
, a Administração Municipal Direta, ou a estrutura própria das autarquias nos casos em que o crédito lhes pertença,

Assim, embora entenda ser indispensável oportunizar o contraditório em respeito ao disposto no art. 10, do CPC, de modo a concordar com a nulidade da sentença em razão de tal violação, também entendo ser pertinente debater a desjudicialização das ações fiscais, de modo a privilegiar as intenções legislativas locais neste aspecto, especialmente pelo enorme contingenciamento de recursos neste Sodalício que também apresentam legislações locais prevendo valores mínimos para a propositura de execuções fiscais.

Ante o exposto, verifico de ofício a existência de
erro in procedendo
, ante a ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil e, por via de consequência,
anular a sentença recorrida
de modo a determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito nos termos e razões aduzidos, outrossim, julgar
PREJUDICADO
o apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR IRRISÓRIO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
o interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada

2.
Nos termos do art. 1º da LEF, a satisfação compulsória dos créditos fiscais dá-se forçosamente pela via judicial, o que, por si só, configura o interesse processual dos entes políticos e respectivas autarquias no ajuizamento de demandas executivas. Não obstante, o art. 2, §1º da LEF prevê as dívidas ativas fazendárias como qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

3.
A princípio, o importe da dívida é de todo irrelevante para efeito de inscrição e execução do crédito, pois não cabe ao Judiciário estabelecer restrições a esse respeito, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que o indeferimento da petição inicial com a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

5.
Desse modo, não significa que o credor não poderá cobrar seu crédito tributário, mas sim por meio de procedimento administrativo e não judicial quando os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal forem inferiores ao estabelecido na Lei Municipal.

6.
O art. 10 da Lei Municipal nº 3.889/2015 é uma outra imposição destinada a eventuais ações que estavam ou ainda estão em curso ao tempo da vigência da alteração legislativa, justamente considerando o disposto no art. 8, de modo que
(1)
o Município NÃO DEVERÁ promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES) e,
(2)
na hipótese de existência ações judiciais dentro do respectivo parâmetro econômico, deve o município requerer a desistência, observando o disposto no §3º.

7.
Sentença reformada por
erro in procedendo.
Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora.